Tribunal: TJMT
Processo: 1003476-12.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003476-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CLEIDE GARCIA DOS ANJOS - CPF: 631.715.031-15 (AGRAVANTE), RAFAEL BORGES CURVO - CPF: 924.945.951-34 (AGRAVADO), CESAR RICARDO LIMA HOMEM - CPF: 567.472.091-68 (AGRAVADO), LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE - CPF: 230.755.979-53 (AGRAVADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL PARA REDUZIR O VALOR DAS
ASTREINTES
– IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE PARA MANUTENÇÃO QUANTIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que o valor das
astreintes
não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada, e ainda que a quantia executada gera enriquecimento sem causa, de rigor a manutenção da decisão que reconheceu o excesso, a fim de que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade sejam observados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003476-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLEIDE GARCIA DOS ANJOS

AGRAVADO:

LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEIDE GARCIA DOS ANJOS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Glauber Lingiardi Strachicini
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, lançada nos autos da Execução Provisória de Multa Cominatória nº 1005633-66.2023.8.11.0040 fixada nos autos do Processo nº 1002045-56.2020.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE, CESAR RICARDO LIMA HOMEM e RAFAEL BORGES CURVO
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir a multa astreinte para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), na forma do art. 537, § 1º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais afirma da necessidade de “
manter o valor da multa dia em R$ 1.000,00 (mil reais) totalizando o montante de 300.000,00 (trezentos mil reais), limitando-se ao valor da obrigação principal
” (sic).

Salienta que “
a presente Ação de Execução de Astreintes, tem como causa o descumprimento de decisão liminar que determinou a realização de depósitos judiciais dos valores atinentes às parcelas vincendas as quais os Executados estariam pagando ao Sr. Rafael Borges Curvo, ora Agravado, que figura, também, como Requerido na ação originária
” (sic).

Defende que o magistrado “a quo” inicialmente fixou a multa cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. Ocorre que, depois dos demandados serem citados, permaneceram inertes quanto ao cumprimento da liminar, razão pela qual houve majoração do valor da astreintes para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia.

Explica que “
os Agravados persistem em não efetuar o cumprimento da obrigação determinada, não havendo outra alternativa à parte Exequente, ora Agravante, se não a Execução dos referidos valores, tendo em vista que o montante da multa cominatória já tinha atingido o limite do valor da causa originária
” (sic).

Descreve que “
o valor da causa da ação originária a qual foram fixadas as astreintes, é de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais), ou seja, não houve excesso de execução, já que o valor da multa se limitou ao valor da obrigação principal
” (sic).

Assinala que “
foi determinado a redistribuição em apartado do cumprimento provisória de sentença relativo à astreintes, a fim de não prejudicar o andamento do feito principal
” (sic).

Anuncia que “
uma vez aplicada a sanção pecuniária, e não havendo o cumprimento dessa por parte daquele a quem a obrigação foi imposta, não se pode abster a execução das astreintes ao trânsito em julgado da sentença
” (sic).

Ressalta que “
seu caráter punitivo não possui relação com o objeto da ação, ou seja, sua incidência decorre pura e simplesmente em razão do descumprimento injustificado da determinação judicial
” (sic).

Argumenta que “
conforme dispõe o art. 537, §1º, CPC/15, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (sic).

Expõe que “
conquanto, a previsão expressa sobre a possibilidade de redução do valor da multa vincenda, isto é, aquela que ainda irá vencer, não havendo previsão sobre a possibilidade, ou não, de redução do valor da multa vencida
” (sic).

Esclarece que “
a multa diária foi fixada no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite da obrigação principal, tendo em vista o lapso temporal desde a intimação dos Agravados, a multa atingiu o teto em dezembro de 2021, ou seja, não há multa vincenda
” (sic).

Menciona que “
o valor executado pela Agravante não excedeu o determinado, bem como, a decisão de id nº 132930826 ao determinar a redução do valor das astreintes atingiu multa vencida
” (sic). No mais, defende que não cabe redução da astreinte em data pretérita ao seu descumprimento.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para “
que sejam mantidos os valores da execução das astreintes, em decorrência do desrespeito e afronta à determinação judicial” ou “que seja reduzido o valor da multa em valores razoáveis, de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, sem que a modificação do valor da multa cominatória sirva para incutir no recorrente a certeza de que a sua "estratégia" realmente funciona como incentivo a sua conduta, tornando mais vantajoso à multa, do que o cumprimento da obrigação
” (sic) (id. 202520659).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado CESAR RICARDO LIMA HOMEM apresentou contraminuta argumentando preliminarmente, acerca da taxatividade do Art. 1.015 do CPC.

No mérito, esclarece que a autora/agravante da ação originária ajuizou a ação declaratória alegando ser credora de 10 (dez) cártulas de cheques, sendo 8 (oito) expedidas por LUIZ JOSÉ SEMKIW ANDRADE, na qualidade de fiador e 2 (dois) cheques emitidos pelo ora agravado, que totalizam R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Afirma que ela alegou que contratou a pessoa de RAFAEL BORGES CURVO “
para realizar a negociação, intermediação e cobrança dos valores, referente aos cheques que alega possuir, que entregou os cheques para a pessoa de RAFAEL, e que fez um contrato de prestação de serviço que ele procrastinou a assinar
” (sic). Ainda relatou que: “
o contrato teria sido verbal e previa que RAFAEL receberia 30% do valor do crédito por ela alegado”; que “embora o LUIZ e CESAR tenham aceitado a proposta e estariam pagando as parcelas RAFAEL não estaria repassando os valores que ela teria direito”; que “Tomou conhecimento de que o RAFAEL já havia recebido 4 (quatro) parcelas que totalizariam R$80.000,00 (oitenta mil reais)”; que “tentou reaver os cheques e foi na casa do RAFAEL em 10/12/2019 ao chegar lá sofreu agressões e injurias, conforme consta no boletim de ocorrência”; que “RAFAEL passou a ameaçar seu filho TAYRONE DOS ANJOS GARLET, fazendo gestos de arma de fogo com a mão” e enviando fotos da residência dele; que “Sem conseguir resolver notificou CESAR e LUIZ para cessarem os pagamentos ao RAFAEL, alegando que fora vítima de golpe criminoso, com a apropriação dos valores que alega ter direito”; “Que recebeu contra notificação de CESAR e LUIZ narrando que celebraram com RAFAEL confissão de dívida com garantia hipotecária registrado no Livro 0325, fl. 36, no segundo Ofício Extrajudicial nesta comarca, que o RAFAEL estava de posse das cártulas contendo endosso da Agravada/CELIA em favor dele”; que a recorrente tentou realizar acordo com Rafael, porém sem êxito; que “atualmente tem conhecimento de que RAFAEL recebeu 5 (cinco) parcelas totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais) e que se apropriou deles, sendo vítima de estelionato (art. 171 do CP) e de apropriação indébita (art. 168 do CP)
” (sic).

Dessa forma, salienta que foi a agravante “
quem procurou a pessoa do RAFAEL BORGES CURVO, que é pessoa muito conhecida no meio policial, para realizar a cobrança dos referidos cheques o que foi feito na forma de ameaças, sob coação
” (sic).

Expõe que “
o Agravado/ CESAR sofrendo fortes ameaças do cobrador sendo seguidos e sob forte coação informou a Agravante/CELIA do que estava acontecendo, ocorre que a ela se recusou a negociar com eles e enviando mensagens dizendo ter pego dinheiro com o RAFAEL e que deveriam negociar diretamente com ele
” (sic).

Explica que “
como os cheques estavam na posse do RAFAEL e sabendo que o cheque é título de crédito que circula pela tradição e endossado pela Agravante/CELIA em favor do RAFAEL, o ora Agravado/CESAR tomou todas as precauções e solicitou dela uma declaração dando ciência de que não possuía qualquer tipo de crédito a receber do Agravado/CESAR, tudo com firma reconhecida e feito por ela própria livre de qualquer coação
” (sic).

Assevera que
“a Agravante/CELIA informou diversas vezes que não tinha mais nenhum negócio com o Agravado/CESAR e que era para ele acertar com o RAFAEL e até mesmo fez uma DECLARAÇÃO, de que não possui qualquer crédito do CESAR
” (sic).

Defende que “
o valor da multa (astreintes) se revelou exorbitante e de acordo com a jurisprudência com esta Egrégia Corte e o STJ e de acordo com o CPC Art. 537, § 1º, poderá ser reduzida a qualquer tempo
” (sic), tanto que o magistrado reduziu conforme patamares dos tribunais pátrios, de modo que pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 207442157).

Os demais agravados não apresentaram contraminuta, consoante certificado no id. 207887687.

O preparo foi recolhido (id. 202550177).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A questão trazida a lume diz respeito à possibilidade de adequação da redução da multa consolidada, em razão do descumprimento de obrigação de fazer.

Cinge-se dos autos que
CLEIDE GARCIA DOS ANJOS GARLET
ajuizou a ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência antecipada em desfavor de
LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE, CESAR RICARDO LIMA HOMEM
e
RAFAEL BORGES CURVO
, alegando que CESAR e LUIZ emitiu cheques como caução, em favor da requerente, em virtude de negócio jurídico lícito.

Segundo apresentado a autora contratou o demandado RAFAEL BORGES CURVO, para intermediar o serviço de cobrança dos cheques, sendo que ele ficaria com 30% do que conseguisse “recuperar”, todavia Rafael passou a receber os valores, sem o repasse à autora, razão pela qual a liminar deferida pelo magistrado à época determinou que os valores fossem depositados em juízo, o que não ocorreu até o momento.

A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:

“Por todo exposto e com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO a liminar para determinar que os requeridos
CESAR RICARDO LIMA HOMEM
e
LUIZ JOSÉ SEMKIW DE ANDRADE
efetuem o depósito em juízo das parcelas vincendas, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da causa”
(id. 31681420, na origem).

Posteriormente, em decorrência da recalcitrância das partes no cumprimento da referida decisão, o magistrado majorou a multa para R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor da causa (id. 41337177, na origem).

Ato contínuo, a autora ajuizou a Execução Provisória de Multa Cominatória nº 1005633-66.2023.8.11.0040 em desfavor de LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE, CESAR RICARDO LIMA HOMEM, em decorrência do descumprimento da ordem liminar.

O demandado RAFAEL BORGES CURVO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando entre outros argumentos, o excesso da execução que foram acolhidos, nos
seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Na hipótese, a parte executada foi intimada para atender a determinação judicial em 06.05.2020 e até o momento não há informações do cumprimento. Portanto, afigura-se devida a aplicação da multa.

Contudo, o valor referente à multa diária, revela-se desproporcional, sendo razoável a fixação da multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Nessa linha de intelecção, o art. 537, § 1°, incisos I e II, do CPC prevê que:

“§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Quanto ao ponto, o STJ já se posicionou no sentido de que: “o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto, a qualquer tempo, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”

(AgInt no AREsp 1987408 / BA, Ministro RAUL ARAÚJO, j. 12/09/2022).

Assim, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque a multa não pode ensejar enriquecimento ilícito,
RECONHEÇO o excesso no valor das astreintes, reduzindo para o total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, na forma do art. 537, § 1º, inciso I, do CPC.

Consigno que a multa cominatória não compõe a base de cálculo dos honorários advocatícios, vez que não constitui condenação principal (TJMT. N.U 1004877-17.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Int. Cumpra-se.

Pois bem. Imposta a obrigação de fazer, com fixação de astreintes, é cabível a redução de seu valor, inclusive de ofício, na forma do § 1º do art. 537 do CPC,
in verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz
poderá
, de
ofício ou a requerimento
,
modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (Grifei).

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou “astreintes” tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Embora a agravante discurse sobre o descabimento da redução, é certo que o citado §1º do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva”.

Conquanto a recorrente noticie que a medida ainda não foi cumprida, entendo que a cobrança do valor, a título de multa, no montante de R$ 300.000,00 (limitando ao valor da obrigação principal), não pode subsistir, pois gera enriquecimento sem causa e viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE
– PATAMAR RAZOÁVEL – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NOS REGISTROS DOS VEÍCULOS E NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – PREJUÍZO AO PROPRIETÁRIO – INOCORRÊNCIA – EFEITO MERAMENTE INFORMATIVO – DIREITO DE PROPRIEDADE MANTIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, possuindo a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.
A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso
, consoante visto na espécie. A simples anotação feita às margens dos registros dos veículos e das matrículas dos imóveis objeto da lide não causa prejuízo aos proprietários, sendo medida prudente para evitar entraves a terceiros de boa fé e ao próprio desenrolar da ação.
(N.U 1002847-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE –
REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES
– PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JULGADOR A QUO –
POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE –
VALOR DA MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. “O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento.
No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade
.” (TJ-MT - AI: 10067748520198110000 MT, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019).
(N.U 1000344-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024